Tribunal: STF
Processo: Rcl 80150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ADPF 664. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda. contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664.



    2. A agravante alega que não ficou comprovado que a conta bloqueada recebe exclusivamente verbas públicas decorrentes do contrato de gestão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de bloqueio de valores públicos vinculados a contrato de gestão na área de saúde se refere a conta que recebe exclusivamente verbas públicas.



    III. Razões de decidir



    4. É inconstitucional a determinação judicial de constrição sobre verbas públicas destinadas ao cumprimento de contratos de gestão ou convênios firmados entre o poder público e entidades privadas para a execução de ações de saúde pública e assistência social. Precedentes: ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, e ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso.



    5. Os precedentes não exigem que a conta bancária contenha exclusivamente verbas públicas para afastar a constrição judicial.



    6. A proteção estabelecida nos paradigmas indicados restringe-se exclusivamente aos recursos públicos destinados à aplicação compulsória nas áreas de educação, saúde ou assistência social, não se estendendo às demais receitas eventualmente recebidas pela reclamante.



    7. É dever da parte agravada cooperar com o juízo de origem, discriminando, nas contas bancárias vinculadas ao contrato de gestão, quais valores correspondem a verbas públicas e quais se referem a recursos privados.



    IV. Dispositivo 



    8. Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido e nego provimento ao agravo regimental.